Tribunal: STF
Processo: Rcl 53880
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.   
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100724-98.2016.5.01.0001.
 
 2.	A reclamante narra que, havendo sido reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município, foi promovida a liquidação do julgado, havendo sido homologadas contas que se confeccionaram, aplicando-se juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da reclamação trabalhista, e correção monetária pelo IPCA-E.
 
 3.	Informa acerca da oposição de embargos, por meio do qual pleiteado fossem os créditos exigidos atualizados na forma determinada por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59, porquanto o título executivo previa expressamente apenas a taxa de juros de 1% ao mês, mas não indicava o índice de correção monetária aplicável.
 
 4.	Noticia que os referidos embargos à execução, em relação ao tema da atualização do crédito, foram julgados parcialmente procedentes para determinar que, em substituição ao IPCA-E, a correção monetária se fizesse pela TR, mantidos os juros de 1% ao mês a contar do ajuizamento da reclamação trabalhista.
 
 5.	Menciona que interpôs recurso de agravo de petição, o qual julgado parcialmente provido, entendendo o Juízo Regional que deveria ser promovida adequação entre o julgamento desta Suprema corte nas citadas ADCs e o teor do título executivo. Registra que, havendo o título previsto apenas a taxa de juros, a contar do ajuizamento da ação trabalhista, esta deveria ser preservada; por outro lado, à míngua de indicação do índice de correção monetária pelo título executivo, foi determinado o afastamento da TR, para que fosse aplicado o IPCA-E, na fase pré-judicial. Diz que o Tribunal Regional, em suma, determinou que a atualização deveria se fazer pelo IPCA-E, na fase pré-judicial; e na fase judicial, atualização com juros de 1% ao mês.
 
 6.	Alega que o Juízo reclamado não respeitou a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e nº 6.021, todas versando sobre o tema da atualização dos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente.
 
 7.	Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente a execução em curso contra o Município. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
 12.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.
 
 13.	Confira-se a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021).
 
 14.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.

 15.	Pois bem. A indefinição do título executivo judicial quanto ao índice de correção monetária, ainda que estabelecida a taxa de juros, atrai a aplicação do seguinte trecho da ementa do paradigma:

“(...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...).
 
 16.	Com efeito, o acórdão reclamado não está em conformidade com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, em sua integralidade. Apesar de determinado pelo Tribunal reclamado, em sede de agravo de petição, que, na fase pré-judicial, fosse aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária, não houve esse pronunciamento na sentença de primeiro grau, mencionada como título judicial que transitou em julgado, sendo certo que esta apenas mencionou a aplicação dos juros de mora de 1,0% na fase judicial, não mencionando, igualmente, a correção monetária para a fase judicial. 

 17.	Em não havendo manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária (TR ou IPCA-E), e sendo a Taxa SELIC expressão de correção monetária mais juros moratórios, conforme remansosa jurisprudência, prejudicada a referência contida na sentença acerca dos juros, desacompanhada do índice de correção. Confira-se a ementa e os seguintes trechos do acórdão reclamado, que remete à sentença de primeiro grau (e-doc. 25, p. 1-3):
 
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL - IPCA-E. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DE PREÇOS - TR COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como que "até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, após, a citação a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral". Por essas razões, adequa-se o entendimento proposto ao presente julgamento, com o afastamento da utilização da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas na fase pré-judicial e a determinação para que, até o ajuizamento, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). E com ressalva de entendimento diverso da Relatora, na fase judicial aplica-se a taxa SELIC. Recurso da segunda executada conhecido e parcialmente provido. 
(...)
A sentença transitada em julgado não definiu a incidência de índice específico para fins de correção monetária (ID. eb75e7c). 
Determinou, contudo, a incidência de juros de mora: "Os juros incidem sobre as parcelas já corrigidas, a contar do ajuizamento da ação (Súmula nº 200 do TST), aplicando-se o índice de 1% ao mês, não capitalizado, "pro rata die", observando-se o artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e a Súmula n.4 do E.TRT 1ªRegião" (d191e3b) 
Por meio da decisão de ID. fd2bbfd, o juízo a quo homologou os cálculos apresentados pela exequente, atualizados pelo IPCA-E, conforme valores constantes na planilha de ID. ff31ea2. 
Em sede de embargos à execução, foi alterado para fins de atualização monetária os critérios fixados anteriormente (ID. ac208f4):
(...)
O C. Tribunal Superior do Trabalho determinou a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E para a correção monetária dos créditos trabalhistas, diante do acolhimento, pelo C. Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de utilização da TR como fator de atualização (Arglnc nº 0000479- 60.2011.5.04.0231).
Em 14/10/2015, o Ministro Dias Toffoli, do STF, deferiu liminar nos autos da Reclamação 22012, para suspender os efeitos da mencionada decisão proferida pelo C. TST. Sendo assim, nos termos do Ato nº 104/2015, da Presidência deste E. TRT, foi restabelecido o índice de correção monetária empregado anteriormente no Sistema de Cálculo Unificado da Justiça do Trabalho. Contudo, a 2ª Turma do STF, em 05/12/2017 julgou improcedente tal reclamação, nos termos do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, ficando, em consequência, revogada a liminar anteriormente deferida.
Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no dia 03/10/2019, em julgamento proferido no RE 870.947 em sede de embargos de declaração, confirmou que não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
Desta maneira, deveria ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período de apuração. Cito, neste sentido, a seguinte decisão proferida pelo C. TST:
(...).
Acresça-se a isso que, em 18/12/2020, o C. Supremo Tribunal Federal, resolveu que "é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho" e que, "até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral" (conforme notícia constante no sítio do C. STF na internet - grifos acrescidos). 
Por essas razões, acolho, em parte, a pretensão recursal para que até o ajuizamento seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 
A sentença transitada em julgado não se reportou ao art. 39 da Lei nº 8.177/91, apenas para fundamentar a fixação da taxa de juros de 1% ao mês, tendo sido explícita em determinar sua aplicação por todo o período posterior ao ajuizamento até o recebimento efetivo pelo credor. 
Observe-se que nos presentes autos a decisão sobre juros já transitou em julgado (nos termos da Lei nº 8.177-91, parágrafo primeiro, de 1% ao mês) e advirto que a oposição de embargos de declaração reiterados e meramente protelatórios, comportamento que afronta os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB), é passível de condenação ao pagamento de multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015, aplicável ao Processo do Trabalho por força do art. 769 da CLT.
Dou parcial provimento ao recurso do segundo executado, Município do Rio de Janeiro, para determinar que seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o ajuizamento, sem prejuízo da incidência do juros de mora de 1% transitado em julgado depois da data do ajuizamento. (...)”.
 
 18.	Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 52.729-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.886-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
 19.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.
 
 20.	Para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, esclareço que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. 	

 21.	Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas (correção monetária e juros de mora), sem possibilidade de cumulação com qualquer outro índice.

 22.	Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada na parte em que conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator